Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-32.2020.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de custeio de tratamento em sistema "home care", sob as alegações de que há diferença entre a necessidade de auxílio de terceiros e da extensão hospitalar home care; que nenhuma das doenças que acomete a autora configuram situação clínica permanente e

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de custeio de tratamento em sistema "home care", sob as alegações de que há diferença entre a necessidade de auxílio de terceiros e da extensão hospitalar home care; que nenhuma das doenças que acomete a autora configuram situação clínica permanente e apenas o fato de estar acamada e fazer uso de medicamentos contínuos não justificam o pedido; que restou evidenciado que ela necessita de cuidador, pois não evidenciados cuidados que cabem unicamente ao profissional de enfermagem; que não forma levados em conta as normas das Tabelas Abemid e Neades – Expressa indicação médica para a prestação do serviço, bem como de sua necessidade – Cobertura que não se estende aos medicamentos, fraldas e eventuais itens de higiene pessoal – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.